Tribunal: TJBA
Processo: 0018548-95.2012.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0018548-95.2012.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:
MARCELO CARVALHO DA NOVA, ALFREDO JOSE ORNELLAS DA NOVA

APELADO: ISABELLY DE JESUS SILVA ANDRADE REPRESENTADA POR LEANDRO SANTOS ANDRADE

Advogado(s)
:
KATIANE SANTOS DE OLIVEIRA BRAZ

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista, em face de sentença que condenou a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) aos sucessores da Autora, falecida durante o curso do processo. A
lide
originária envolvia negativa de cobertura por parte do plano de saúde, que alegava período de carência contratual e doença preexistente. A
Suplicada
buscava o reconhecimento da obrigação de cobertura, para tratamento hospitalar em situação de emergência, durante o período de carência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura pela
Demandada
foi legítima, em razão de período de carência contratual; (ii) estabelecer se houve responsabilidade civil da Ré, justificando a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a
Acionante
considerada consumidora e a
Acionada
fornecedora, conforme arts. 2º e 3º do CDC. O contrato de plano de saúde não pode frustrar a legítima expectativa do consumidor, devendo as cláusulas ser interpretadas de forma mais favorável a este.

4. Em situações de emergência, o prazo de carência não é oponível ao consumidor, con
soante
o art. 35-C da Lei nº 9.656/98. No caso, restou demonstrada a urgência do tratamento da
Demandante
,
segundo
relatórios médicos que indicavam suspeita de esclerose múltipla e necessidade de atendimento especializado.

5. A negativa de cobertura, em situação de emergência, viola o princípio da boa-fé objetiva e a função social do contrato, sendo considerada prática abusiva pelo CDC, art. 51, IV.

6. O dano moral está configurado pela indevida negativa de cobertura, que causou sofrimento e abalo psicológico à Segurada. O valor da indenização de R$ 20.000,00 foi considerado razoável e proporcional, não havendo motivos para sua redução.

7. A responsabilidade civil da
Suplicada
foi adequadamente comprovada, tendo a sentença observado corretamente os pressupostos de culpa, dano e nexo de causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“Em casos de emergência, a negativa de cobertura em plano de saúde, mesmo durante o período de carência, é ilícita e gera direito à indenização por danos morais. Cláusulas contratuais de planos de saúde devem ser interpretadas conforme o Código de Defesa do Consumidor, assegurando a proteção do direito à saúde.”

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, III, 51, IV; Lei nº 9.656/98, art. 35-C.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 608; TJ-SP, APL nº 3009227-72.2013.8.26.0562, Rel. Grava Brazil, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 05/03/2015; TJ-BA, AI nº 0017161-52.2016.8.05.0000, Rel. Baltazar Miranda Saraiva, 5ª Câmara Cível, j. 08/02/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelaç
ão
nº 0018548-95.2012.8.05.0274
,

sendo Apelante a
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA DA CONQUISTA
e

Apelada
I. J. S. A
.,
representada por LEANDRO SANTOS ANDRADE

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA RÉ e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO AUTOR
.